Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-41.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-41.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS - CPF: 230.158.451-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
INDEMONSTRADOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO
.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado. A embargante sustenta omissão quanto à sua condição de pessoa idosa, pensionista e
hipervulnerável
, à natureza alimentar da verba atingida, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à aplicação da Súmula 479 do STJ, bem como quanto ao pedido subsidiário de limitação dos descontos. Alega, ainda, contradição entre a necessidade de dilação probatória e a conclusão de que a utilização parcial do crédito afasta a plausibilidade da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar os requisitos da tutela de urgência e as teses relativas à vulnerabilidade da consumidora, responsabilidade objetiva da instituição financeira e limitação dos descontos; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e reformar o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de vulnerabilidade da embargante ao consignar que o valor remanescente após os descontos preserva o mínimo existencial e afasta, naquele momento processual, o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

A decisão embargada não afastou a responsabilidade objetiva da instituição financeira nem a incidência da Súmula 479 do STJ, mas reconheceu que a tese de fraude decorrente de “engenharia social” demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A utilização de parcela significativa do crédito obtido para aquisição de veículo próprio revela aproveitamento econômico do contrato e impede, em análise preliminar, a suspensão integral dos descontos sob fundamento de fraude total, em observância à vedação do enriquecimento sem causa.

Não há contradição entre a necessidade de produção probatória e a conclusão de ausência de plausibilidade imediata da fraude, pois a instrução processual é necessária justamente para apurar a extensão do alegado vício de consentimento.

O pedido subsidiário de limitação dos descontos foi considerado prejudicado, uma vez que o Tribunal concluiu pela inexistência de risco à subsistência digna da agravante com a manutenção dos descontos no patamar atual.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de fraude em contratação bancária com indícios de aproveitamento econômico do crédito demanda dilação probatória e não autoriza, por si só, a suspensão liminar dos descontos contratuais.

A preservação do mínimo existencial afasta o reconhecimento do periculum in mora para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as alegações das partes quando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 557, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

ED

1014631-41.2026.8.11.0000

DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS
X
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DULCINEIA PERES BEZERRA DIAS contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado.

A
embargante
fala em o
missão quanto à sua condição de pessoa idosa, pensionista e
hipervulnerável
, bem como quanto à natureza alimentar da verba atingida
. Menciona ainda o
missão acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da aplicação da Súmula 479 do STJ
, bem como,
quanto ao pedido subsidiário de limitação dos descontos a percentual razoável da renda.

Alega que a decisão é contraditória ao passo em que fala na necessidade de
dilação probatória para apurar o vício de consentimento e, ao mesmo tempo, conclui que a utilização parcial do crédito afasta a plausibilidade da fraude
.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Quanto à omissão referente a alegada vulnerabilidade,
diferente
do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou de forma expressa a questão do perigo de dano à luz da sua situação financeira. Consignou-se que, embora a embargante receba benefício previdenciário, o valor remanescente após os descontos (aproximadamente R$ 6.800,00) é significativamente superior ao salário-mínimo nacional, garantindo o "mínimo existencial" durante o trâmite do processo.

Quanto à responsabilidade objetiva e à Súmula 479 do STJ, o acórdão não as negou, mas pontuou que a tese de "engenharia social" exige dilação probatória. Em sede de tutela de urgência (cognição sumária), a aplicação da responsabilidade objetiva não autoriza a suspensão automática de descontos quando a própria parte admite ter usufruído de parcela relevante do crédito (R$ 59.000,00) para aquisição de patrimônio próprio (veículo).

No que diz respeito a alegada
contradição, o
acórdão foi lógico ao concluir que a manutenção do proveito econômico (veículo) pela agravante é incompatível com o pedido de suspensão total dos pagamentos por "fraude integral", sob pena de enriquecimento sem causa. A necessidade de dilação probatória serve justamente para discernir a extensão do vício de consentimento alegado, o que impede a concessão da liminar neste momento.

Quanto ao pedido subsidiário a
o manter o indeferimento da tutela por ausência de periculum in mora (visto que o saldo remanescente é robusto para a subsistência), o Tribunal considerou prejudicado o pedido de limitação, pois a preservação da subsistência digna já foi aferida com os descontos no patamar atual.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026